Tribunal: TJMT
Processo: 1005836-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005836-85.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 3.047/2022 – MUNICÍPIO DE SINOP – COVID-19 - COMPROVANTE DE VACINAÇÃO – EXIGÊNCIA – PROIBIÇÃO – ALTERAÇÃO DO CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO NO BRASIL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTE DO STF – PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

“
Perda superveniente do interesse de agir. Com a alteração do cenário epidemiológico no Brasil e o arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente (i) a redução do número de mortes e quadro graves da doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país, (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais, não subiste o interesse-necessidade indispensável para a regulação judicial da matéria
” (STF, ADPF 898-DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 21-11-2022).

Relatório

Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei n.
3.047/2022
, editada pela Câmara de Vereadores e promulgada pelo Município de Sinop que “
Dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra Covid-19 no âmbito do Município de Sinop
”.

O autor alega que a Lei em questão viola a autonomia dos entes federados no pacto federativo, previsto no art. 18 da CF, ao extrapolar a competência suplementar dos municípios (art. 30, inciso II, da CF), no que diz respeito às medidas de restrição à liberdade adotadas no enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, violando os arts. 173, §2o e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso, além interferir indevidamente nas atribuições da Secretaria Municipal de Saúde, em afronta ao princípio da separação dos poderes descritos nos arts. 190 e 193 da Carta Estadual.

Pede a concessão da liminar, visto que seria clara a presença dos requisitos autorizadores (Id 122982999).

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (ID. 126617664).

O Município de Sinop registra que com a edição da Lei Estadual n. 11.685, de 11-3-2022, que veda a exigência de apresentar comprovante de qualquer tipo de vacinação para acesso aos estabelecimentos públicos e privados, seguindo na mesma direção e, principalmente diante da declaração do Ministério da Saúde de encerramento da emergência em saúde pública de importância nacional pela Portaria n. 913/2022, ocorreu a perda superveniente do objeto da presente ADI (ID 126935174).

Sem manifestação da Câmara de Vereadores (ID 132514677).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela procedência da Ação da Ação (ID 134785180).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Importante esclarecer de início que o mérito desta Ação está sendo analisado apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado diante do rito processual preconizado no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

O Município de Sinop já se manifestou e a Câmara de Vereadores deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, de modo que foram cumpridas as formalidades da Lei de regência, circunstância que não obsta o regular processamento da demanda.

Assim, inexistindo quaisquer outras providências a serem tomadas para o julgamento do mérito desta lide, sobre o qual se manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, não há razão alguma para examinar a medida cautelar. Aliás, a Lei n. 9.898/1999 assim autoriza.

Como relatado, a Câmara de Vereadores editou e o Prefeito de Sinop promulgou a Lei n. 3.047, de 14 de março de 2022, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra o Covid-19 no âmbito do município de Sinop.

Instado a se manifestar, o Prefeito Municipal sustenta a perda do objeto da presente Ação, diante da edição da Lei Estadual n. 11.685, de 11-3-2022, vedando a exigência de apresentação da comprovação da vacinação, assim como a Portaria n. 913/2022, do Ministério da Saúde, decretando o fim do estado de emergência.

Em que pese inexistir norma superveniente revogando expressa ou tacitamente a lei impugnada, e ainda jurisprudência consolidada no STF fixando como regra a perda superveniente de objeto da ADI, apenas nessas hipóteses, a mesma Corte, recentemente, julgou prejudicadas ADPFs e ADI.

Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. DIREITO À SAÚDE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PORTARIA MTPS No 620/2021. VEDAÇÃO À EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO.

1. Arguições de descumprimento de preceito fundamental e ação direta de inconstitucionalidade que têm por objeto a Portaria MTPS no 620/2021, que proíbe o empregador de exigir documentos comprobatórios de vacinação para a contratação ou manutenção da relação de emprego, equiparando a medida a práticas discriminatórias em razão de sexo, origem, raça, entre outros.

2. Perda superveniente do interesse de agir. Com a alteração do cenário epidemiológico no Brasil e o arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente (i) a redução do número de mortes e quadros graves da doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país, (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais, não subsiste o interesse-necessidade indispensável para a regulação judicial da matéria.

3. Extinção das ações sem julgamento de mérito”
(STF, ADPF 898-DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 21-11-2022).

A propósito do tema consignou o relator:

“17. Portanto, considerando o conjunto de alterações fáticas no cenário epidemiológico da COVID-19 no Brasil - notadamente (i) a redução do número de mortes e quadros graves da doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país, (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais -, não subsiste o interesse-necessidade indispensável para o prosseguimento dos feitos, devendo-se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir.

18. Embora o ato impugnado permaneça em vigor, as circunstâncias acima expostas afastam o interesse processual do requerente, seja em razão do arrefecimento da epidemia de Covid-19, seja por conta dos efeitos da cautelar já deferida, a qual preservou, durante o período de maior gravidade da crise sanitária, a possibilidade de o empregador exigir de seus empregados o comprovante de vacinação contra a doença.

19. Diante do exposto, na forma do art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicadas as ADPFs 898, 900, 901, 905 e 907, e a ADI 7.022, extinguindo os processos sem o julgamento do pedido de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”.

Posto isso,
julgo prejudicada
a presente ADI, para extinguir o processo sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022